Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO FIRMADO. REPRESENTANTES COM PODERES OUTORGADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 288 do Código Civil preceitua que a transmissão de crédito, para ser eficaz, em relação a terceiros, deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654, também do Código Civil. Além disso, o art. 290 do aludido código dispõe que a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Nesse viés, verificando-se que há cláusula expressa, no contrato firmado entre as partes, conferindo autorização ao credor para que, a qualquer tempo, ceda ou transfira o crédito, aplica-se a parte final do art. 290 do CC, dando-se o devedor por notificado.
2. No processo de execução é desnecessário o consentimento do executado para que a substituição processual se concretize, consoante teor do disposto no art. 778, §1o, inciso III e §2o, do Código de Processo Civil.
3. Verificando-se que os representantes legais possuíam poderes para, à época, formalizar o Termo de Cessão de Crédito apresentado na origem, torna-se descabida a exigência aplicada na origem, concernente à comprovação de fato já demonstrado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.